Tribunal: STF
Processo: RE 1565428
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. RETORNO DO STJ. OMISSÃO. PEDIDOS SUCESSIVOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO E PENSIONISTA. GDATFA. PARIDADE. SÚMULA VINCULANTE. MARCO FINAL. 1. Nos termos da súmula vinculante nº 20 do STF, é possível a extensão da GDATFA aos servidores inativos e pensionistas nos mesmos parâmetros estabelecidos pela Lei 10.484/2002 aos servidores ativos, dado constituir-se em gratificação de caráter geral, sem condicionamentos e sem vinculações ao efetivo exercício da atividade, não se tratando de vantagem pro labore faciendo. 2. Com o estabelecimento pela Portaria nº 1.031/2010 dos critérios e procedimentos específicos para a avaliação individual e aferição do desempenho institucional, estabelecendo, nos §§ 3º e 4º do artigo 8º, que o primeiro ciclo de avaliações encerrar-se-ia em 31-10-2010, com efeitos financeiros a partir da publicação daquele ato, tem-se a transformação para vantagem individual, devendo seu marco final ser assentado, pois na data em que surtiram os aludidos efeitos (publicação da Portaria consta no DOU de 25-10-2010). 3. O pagamento pela União Federal dos valores incorporados atendem aos exatos termos do art. 5º, I, da Lei n° 10.484/02, que determina a utilização da média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses. Logo, o parâmetro a ser utilizado não é a média de pontos recebidos, como pretende fazer crer a embargante, mostrando-se irrelevante, portanto, que o valor nominal atualmente recebido não corresponda aos pontos que recebia na atividade. Incabível, assim, a utilização da tabela da GDATFA, que não traduz o critério legal. 4. Embargos improvidos.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ao argumento de que “as aposentadorias concedidas com base no referido dispositivo devem corresponder, de forma efetiva, à última remuneração percebida em atividade, não se admitindo a aplicação de normas legais específicas que disponham sobre formas distintas de incorporação das vantagens aos proventos.”



    Decido.



    O recurso é inadmissível, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.052.570, Rel. Min. Alexandre de Moraes - Tema 983 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo;



    (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Nessa assentada, restou consignado que essas “diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator